Tribunal: TJDFT
Processo: 0720753-12.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720753-12.2021.8.07.0007 RECORRENTE: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA RECORRIDO: LUCIANA PINHEIRO DE OLIVEIRA, J. S. D. O. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO DE VIDA. MORTE DO SEGURADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ. AGRAVAMENTO DO RISCO. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 620 DO STJ. INDENIZAÇÃO DEVIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULA 632 DO STJ. TERMO INICIAL. DATA DA ÚLTIMA RENOVAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou entendimento, por meio da Súmula 620, no sentido de que “A embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida". 2. A embriaguez do segurado não configura fator de agravamento do risco apto a eximir a seguradora da obrigação de pagar a indenização do seguro de vida em caso de sinistro. 3. Nos termos da Súmula 632 do STJ, “Nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento”. 4. Nessa linha, o entendimento deste Tribunal de Justiça e do STJ é no sentido de que, em caso de renovações sucessivas de contrato de seguro, entende-se que a cada renovação há um novo capital segurado, de modo que o termo inicial da correção monetária é a data da renovação que vigia ao tempo do sinistro. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Os recorrentes colacionam ementa de julgado do TJSP com a qual pretendem demonstrar o dissenso pretoriano. Não indicam, todavia, a qual ou quais dispositivos de lei infraconstitucional teria o acórdão recorrido dado interpretação divergente daquela dada pelo paradigma. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao aludido dissenso pretoriano, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação dissonante e a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015). Ausentes tais requisitos, incide a Súmula n. 284/STF.” (REsp n. 1.953.347/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 16/8/2022). E, ainda: “O conhecimento do recurso especial interposto com fundamento na alínea c do permissivo constitucional exige, além da demonstração analítica do dissídio jurisprudencial, a indicação clara e precisa dos dispositivos de lei federal supostamente violados ou objeto de interpretação divergente. Incidência da Súmula no 284 do STF. (AgInt no AREsp n. 2.236.231/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012